Tribunal: STF
Processo: RE 587349
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.   CONTROVÉRSIA
   DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E 
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 
   E 280 DO STF.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro demandaria o reexame
   da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e 
   provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.